Tribunal: STF
Processo: Rcl 87753
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Charly Ellyerder Lima de Abreu em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.926.215/SP, no qual se alega, em síntese, usurpação da competência desta Corte para julgar recurso extraordinário e desrespeito à autoridade de decisão proferida na sistemática da repercussão geral (Tema 1380) (eDOC 1).



    O reclamante informa que interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, apontando violação a dispositivos constitucionais, notadamente no que tange à validade de reconhecimento fotográfico realizado em suposta desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal (eDOC 1, p. 2).



    Narra que a autoridade reclamada, em decisão monocrática de 04/11/2025, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, por entender que a controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do STJ possui natureza infraconstitucional e que o acórdão impugnado estaria devidamente fundamentado (eDOC 2).



    O reclamante sustenta que a via recursal foi indevidamente encerrada, obstando a análise do mérito das questões constitucionais. Argumenta que a aplicação do Tema 181 seria equivocada, pois a matéria de fundo — validade do reconhecimento pessoal — é objeto do Tema 1380 (ARE 1.467.470), configurando usurpação de competência desta Suprema Corte (eDOC 1, p. 3-4).



    Requer, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado para determinar o processamento e a remessa do Recurso Extraordinário a esta Corte. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada (eDOC 1, p. 11-12).



    Pede a concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta na presente reclamação refere-se à suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal em razão da negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 181 da Repercussão Geral.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo reclamante por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. O acórdão daquela Corte, que antecedeu o ato ora reclamado, assim consignou:



    “(...) Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo realizado a contextualização e a indicação de dados concretos constantes do acórdão recorrido.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que deixou de refutar, de forma dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por força do art. 3 º do Código de Processo Penal.” (eDOC 2, p. 3).



    Em razão do não conhecimento do agravo em recurso especial e do agravo regimental subsequente, a matéria de fundo — alegada violação a preceitos constitucionais — não foi apreciada pela Turma julgadora do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia, naquela instância, resolveu-se com base em óbice estritamente processual (Súmula 182/STJ).



    Posteriormente, ao analisar o Recurso Extraordinário, a Vice-Presidência do STJ aplicou o Tema 181, que assenta a natureza infraconstitucional da "questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais" (RE 598.365-RG). 



    A decisão reclamada é clara ao afirmar que, como o STJ não analisou o mérito do recurso de sua competência, "qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso" (eDOC 2, p. 3), o que nada se relaciona com o disposto no Tema 1380 de Repercussão Geral “Validade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal”, não havendo que se falar em qualquer usurpação da competência deste Supremo Tribunal.



    Como se vê, as instâncias ordinárias não examinaram o mérito da controvérsia constitucional, limitando-se a assentar óbices de natureza eminentemente processual ao conhecimento dos recursos manejados pela defesa. 



    A presente reclamação volta-se, na realidade, contra a ausência de esgotamento da jurisdição ordinária sobre o mérito, decorrente de falha da própria parte em seu recurso ao STJ, e pretende utilizar este instrumento como um atalho para obter a análise da matéria de fundo por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ou de ações cabíveis. O esgotamento das instâncias ordinárias, com a efetiva análise do mérito constitucional, é pressuposto para o cabimento da reclamação quando se alega usurpação da competência do STF por negativa de seguimento a recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020);



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020).



    Ademais, não se vislumbra ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder na decisão reclamada que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    A aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral decorreu logicamente da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o que impediu o Superior Tribunal de Justiça de adentrar o mérito da causa. A via adequada para a superação do óbice processual deveria ter sido manejada na própria instância de origem, sendo inviável a sua correção por meio da via reclamatória.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Em tempo, defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente